Tribunal: TJSP
Processo: 2060955-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre pena de 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto – Início do cumprimento da pena em 27/05/19 – Paciente que atenderá o requisito objetivo ao aberto em 27/08/2020 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre pena de 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto – Início do cumprimento da pena em 27/05/19 – Paciente que atenderá o requisito objetivo ao aberto em 27/08/2020 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42058).